Tribunal: TJSP
Processo: 1004105-86.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Cartão de crédito consignado, com desconto no benefício previdenciário da autora. Reserva de Margem Consignável - RMC. Contratação regular e que prevalece nos termos em que pactuada. Os descontos não são ilegais, estão previstos na avença e foram autorizados pela autora. Não se vê a

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Cartão de crédito consignado, com desconto no benefício previdenciário da autora. Reserva de Margem Consignável - RMC. Contratação regular e que prevalece nos termos em que pactuada. Os descontos não são ilegais, estão previstos na avença e foram autorizados pela autora. Não se vê a prática de ato ilícito pelo Banco-réu a ensejar indenização. Danos material e moral não configurados. Recurso do Banco-réu provido. Ação julgada improcedente. Recurso da autora prejudicado e deserto.